Tribunal: STF
Processo: Rcl 27864
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados.



    2. Ao contrário do alegado o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco à Sumula Vinculante nº 10.



    3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.